Tribunal: TJSP
Processo: 1001194-28.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer cc. restituição do indébito e indenização por dano moral - autora alega ter contratado empréstimo consignado, mas diz que lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável" (RMC) – não utilização do cartão de crédito pela requerente – valores liberados integralmente através de "TED" na conta corrente da contratante, com o intuito de fazer incidir

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer cc. restituição do indébito e indenização por dano moral - autora alega ter contratado empréstimo consignado, mas diz que lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável" (RMC) – não utilização do cartão de crédito pela requerente – valores liberados integralmente através de "TED" na conta corrente da contratante, com o intuito de fazer incidir os encargos superiores ao limite da modalidade de empréstimo consignado – margem de empréstimo consignado que, à época da contratação, não estava inteiramente comprometida, ainda sobrando percentual inclusive superior aos 5% destinados ao empréstimo com cartão de crédito - desvirtuamento do contrato de empréstimo por cartão de crédito, modalidade contratual mais rentável ao banco réu e muito onerosa ao devedor – readequação do negócio para modalidade de empréstimo consignado – dano moral não caracterizado pelo procedimento da autora – demanda procedente em parte – recurso provido parcialmente.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001194-28.2019.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante NEUSA
SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram provimento parcial ao recurso, vencido o 2o Desembargador que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO, MAURO
CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.896
APEL.No: 1001194-28.2019.8.26.0430
COMARCA: PAULO DE FARIA
APTE. : NEUSA SILVA DOS SANTOS
APDO. : BANCO CETELEM S/A
*Ação de obrigação de fazer cc. restituição do indébito e
indenização por dano moral - autora alega ter contratado
empréstimo consignado, mas diz que lhe foi imposto cartão de
crédito com “reserva de margem consignável” (RMC) não
utilização do cartão de crédito pela requerente
valores
liberados integralmente através de “TED” na conta corrente da
contratante, com o intuito de fazer incidir os encargos
superiores ao limite da modalidade de empréstimo consignado
margem de empréstimo consignado que, à época da
contratação, não estava inteiramente comprometida, ainda
sobrando percentual inclusive superior aos 5% destinados ao
empréstimo com cartão de crédito - desvirtuamento do contrato
de empréstimo por cartão de crédito, modalidade contratual
mais rentável ao banco réu e muito onerosa ao devedor
readequação do negócio para modalidade de empréstimo
consignado dano moral não caracterizado pelo procedimento
da autora demanda procedente em parte recurso provido
parcialmente.*
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer
cc. restituição do indébito e indenização por dano moral
movida por NEUSA SILVA DOS SANTOS em face de BANCO CETELEM
S/A, alegando, em síntese, que contratou um empréstimo
consignado com o réu, porém, meses após a celebração do
negócio jurídico, foi surpreendida com desconto de Reserva
de Margem de Cartão de Crédito em seu benefício
previdenciário. Assim, diz que entrou em contato com o
requerido, que lhe informou que o empréstimo contratado
não era consignado, mas sim um RMC, consumindo 5% de seus
proventos e que os descontos em nada amortizam o saldo
devedor, o que torna a dívida praticamente impagável. Nega
o desbloqueio e uso do plástico. Desse modo, requer a
declaração da inexistência do contrato ou a conversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo para a modalidade consignado, bem como a
condenação do requerido à devolução dobrada dos valores
descontados indevidamente, no total de R$3.573,56, e ao
pagamento
de indenização
de R$10.000,00 pelos danos
morais.
2. A r. sentença de fls. 188/191 julgou
improcedente
a
demanda.
Revogou
os
benefícios
da
gratuidade judiciária e determinou a remessa de cópia do
“decisum” ao NUMOPEDE, observando que o advogado da autora
distribuiu ao menos oito processos da mesma parte e
semelhantes ao presente.
3.
Recorre
a
vencida
(fls.
194/202),
pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
No
mérito,
reitera
que buscava
contratar empréstimo
consignado, contudo lhe foi imposto o RMC, empréstimo na
modalidade cartão de crédito consignado, contudo nunca
utilizou o plástico, sendo enganada pelo réu. Insiste na
nulidade do contrato também porque a consignação não
amortiza a dívida, sendo os juros desta modalidade de
contratação
muito
superiores
e
nos
danos
morais
decorrentes da conduta do apelado.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 205/211), com preliminar de não conhecimento por
ofensa ao princípio da dialeticidade. Os autos subiram em
seguida.
É o relatório.
5.
Rechaça-se
a
preliminar
arguida
em
contrarrazões, pois as razões de apelação, embora de certa
forma genérica, impugnam os fundamentos da improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da demanda, sendo possível delas conhecer.
6. Fica deferida a gratuidade à autora
apelante, que é idosa e aufere proventos de aposentadoria
no valor de um salário mínimo, de fato não havendo
indícios nestes autos que afastem a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência (fls. 17). A
contratação de advogado particular ou o ajuizamento da
demanda em comarca diversa da do domicílio do consumidor,
respeitadas as doutas opiniões em contrário, não impedem a
concessão do benefício.
7. O apelo merece parcial acolhimento. A
autora alega que acreditava ter contratado empréstimo
consignado, quando na verdade se tratava de cartão de
crédito
consignado
com
desconto
de
seu
benefício
previdenciário. Aduz que
jamais
solicitou cartão de
crédito, tampouco fez compras com o mesmo. No entanto se
denota que foram creditados R$1.089,52 em sua conta
corrente pelo banco através de uma “TED” (fls. 125). Há
também proposta por ela assinada em 09.05.2016, intitulada
“PROPOSTA DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (fls.
120).
8.
Todavia,
analisando
a
documentação
constante nos autos e a condição pessoal da autora (idosa,
de pouca instrução e baixa renda), soa verossímil a
alegação de que foi induzida a erro, não tendo a intenção
de contratar cartão de crédito consignado (RMC) e sim
empréstimo consignado com desconto de parcelas fixas em
seu
benefício
previdenciário.
Acresce
que,
conforme
extrato de pagamento do benefício de aposentadoria trazido
pelo próprio réu apelado, a margem de 30% dos rendimentos
sequer
estava
completamente comprometida à época da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação, pois havia somente um empréstimo consignado
de R$196,86, que representavam 22,30% dos rendimentos
totais da autora, ainda existindo margem consignável
superior, inclusive à de 5% disponível para a contratação
de cartão de crédito.
9. Nesse contexto, nota-se que o cartão de
crédito foi maliciosamente concedido com base no limite de
5%
instituído
pela
Medida
Provisória
no
681/2015,
convertida na Lei no 13.172/2015, que aumentou a margem
consignável de 30% para de 35% dos rendimentos líquidos
dos pensionistas.
10. Evidente que os limites dos encargos do
cartão de crédito consignado são bem superiores ao do
empréstimo consignado. No presente caso, verifica-se que a
contratação foi celebrada em maio/2016 (fls. 119/121),
época em que ainda estavam em vigor os limites
estabelecidos pela PORTARIA INSS No 1016 de 09.11.2015 com
os seguintes limites para as operações consignadas: “Art.
1o Ficam estabelecidos os novos limites de taxas de juros
a serem aplicados nas operações de crédito consignado,
respectivamente, observando os seguintes critérios: I - a
taxa de juros não poderá ser superior a 2,34% (dois
inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) ao mês,
devendo expressar o custo efetivo para as operações de
empréstimo consignado; e II - a taxa de juros não poderá
ser superior a 3,36% (três inteiros e trinta e seis
centésimos por cento) ao mês, de forma que expresse o
custo efetivo para as operações de cartão de crédito.”.
Depois os limites foram elevados para 2,34% a.m. para as
operações de empréstimo consignado e 3,36% a.m. para as
operações de cartão de crédito, posteriormente, novamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reduzidos para 2,14% a.m. (empréstimos) e 3,06% a.m.
(cartão de crédito), sendo que atualmente estão em 2,08%
a.m. (empréstimo consignado) e 3,00% a.m. (cartão de
crédito), consoante Portaria INSS n. 1959 de 08.11.2017.
11. Outrossim, realmente nada há no feito
que indique que a autora tenha recebido o plástico e
realizado saques com o controvertido cartão de crédito
consignado, não constando compras nas faturas de fls.
132/174. Na verdade, o crédito foi disponibilizado em sua
conta através de transferência eletrônica, com notório
desvirtuamento da sistemática do cartão de crédito em que
o banco apenas disponibiliza uma linha de crédito para o
consumidor.
12. Vale dizer, o réu travestiu os saques
e/ou compras que poderiam ser feitas com o limite do
cartão de crédito, já liberando o montante total desse
limite através de “TED” na conta da parte autora, com o
intuito de fazer incidir os encargos superiores aos da
modalidade de empréstimo consignado e sempre sobre o
rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima de 5%,
além do IOF que incidirá todos meses sobre o saldo do
rotativo, tornando o crédito muito mais oneroso para o
consumidor.
13. E nem se argumente que a requerente
poderia simplesmente quitar a fatura integralmente e se
livrar dos encargos sobre o saldo remanescente do
rotativo, pois, se procurou a instituição financeira para
solicitar empréstimo consignado, por óbvio não possuía
disponibilidade financeira para quitá-lo já no mês seguinte.
14. Nesse contexto, mesmo não sendo caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento da inexigibilidade do débito e/ou repetição
de indébito, é certo que a autora faz jus à readequação da
operação de cartão de crédito para empréstimo consignado,
dos encargos a fim de que seja respeitado o limite dos
juros de empréstimo consignado desde a época da
contratação, com a determinação do número de parcelas
mensais fixas remanescentes até o integral cumprimento da
obrigação,
fazendo-se
os
descontos
do
benefício
previdenciário da postulante, respeitado ainda o limite da
margem total de comprometimento de 35% dos rendimentos
líquidos da autora, com base na Lei 13.172/2015. Ademais,
os valores já descontados do benefício da postulante
deverão ser utilizados para a amortização do empréstimo
consignado. Se houver saldo restante em favor da apelante,
esse ser-lhe-á devolvido de forma simples, com os
acréscimos legais de correção monetária e juros.
15.
O
dano
moral,
todavia,
não
está
suficientemente configurado. Ainda que aqui tenha se
mostrado incontroversa a vontade de contratar empréstimo
consignado, a abusividade do contrato acabou sanada com a
conversão para a modalidade mais vantajosa ao consumidor,
como ora determinado, sem que maiores percalços tivessem
sido enfrentados pela autora. Acresce que, em consulta ao
sistema informatizado e como noticiado na r. sentença,
apenas na Comarca de Paulo de Faria a autora, através dos
mesmos patronos que a patrocinam no presente feito,
distribuiu ao menos outras nove ações destinadas a rever
contratos bancários e pleitear indenização por danos
morais e materiais, tudo indicando que houve distribuição
massiva de demandas com claros objetivos de enriquecimento
sem causa. Esse procedimento também faz a presente perder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as características de causação de transtornos e vexames
que podem levar aos danos morais reclamados.
16. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios resolve-se alterar a solução singular para
decidir
pela
parcial
procedência
da
demanda,
com
sucumbência recíproca, cabendo a cada uma das partes o
custeio
de
50%
das
custas
e
despesas
processuais,
atribuindo-se ainda à autora honorários sucumbenciais em
favor dos patronos do réu ora fixados por equidade em
R$1.500,00, também o réu pagando aos advogados da
requerente honorários de R$2.000,00, tudo nos termos do
art. 85, §8o, do CPC/15.
17. Com esses fundamentos, dá-se provimento
em parte do recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1001194-28.2019.8.26.0430
Comarca: Paulo de Faria
Apelante: Neusa Silva dos Santos
Apelado: BANCO CETELEM S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No: 43349
APEL.No: 1001194-28.2019.8.26.0430
COMARCA: PAULO DE FARIA
APTE. : NEUSA SILVA DOS SANTOS
APDO. : BANCO CETELEM S/A
JUIZ : EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em que pese o entendimento adotado pela Douta Maioria,
este no sentido de dar provimento ao recurso como movimentado pelo autor, o
que se deu em conformidade com o quanto estampado no Voto condutor do V.
Acórdão, Voto que foi proferido pelo Ilustre Desembargador Jovino de Sylos,
dele ouso divergir, ainda que sempre respeitando o posicionamento adotado
por meus pares, uma vez que entendo que o recurso como intentado pela
autora deveria ser no todo rejeitado, implicando assim na manutenção do
entendimento perfilhado pelo D. Sentenciante, pelo qual foi julgada
improcedente a demanda como movimentada.
Assim entendo porque, sob minha ótica, e em atenção ao
conjunto dos autos, verifico que a autora contratou fornecimento de cartão de
crédito junto ao banco réu, conforme “Proposta de Adesão Cartão de Crédito
Consignado”, esta que vem encartada no feito, sendo fato, portanto, e ao
contrário do quanto por ela relatado na exordial, que resultou plenamente
caracterizado o vínculo contratual entre os litigantes, o que se dá de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificar plenamente os descontos mensais como promovidos pelo réu, estes
que promoveu na condição de banco/administrador do contrato celebrado.
Assim,
diante
da
documentação
juntada
ao
todo
processado, e por força das alegações das partes, forçoso concluir que
resultou plenamente demonstrada nos autos a contratação de cartão de
crédito consignado, o que se deu por parte da autora, pois ainda que se trate
de contrato de adesão, indevido falar em não contratação, ou mesmo em erro
de consentimento.
É caso de se ressaltar ainda que, ao contrário do quanto
alegado pela demandante, além de ter esta efetivamente contratado o uso do
cartão de crédito em questão, que dele se utilizou para promover, no mínimo,
ao saque referente ao valor a ela concedido, valor este que foi creditado pelo
réu em conta bancária mantida pela inconformada, fato que permite
reconhecer que contava a ocupante do polo ativo com pleno conhecimento do
produto que adquiria, aquisição esta comprovada pela juntada aos autos do
comprovante referente a transferência bancária.
Assim, e à luz do quanto exposto, forçoso reconhecer,
portanto, que resultou caracterizada a contratação pela autora do fornecimento
de cartão de crédito com margem consignável, o que se deu em atenção a sua
livre e espontânea vontade como manifestada, uma vez que aderiu a todos os
termos do contrato como por ela firmado, o que permite entender que deve,
reconhecida sua condição de usuária dos serviços contratados, ainda que
consumidora, suportar o compromisso, e nos limites do quanto então por ela
assumido.
Portanto, de rigor firmar posição no sentido de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reserva da margem consignável se mostra lícita e adequada aos limites da
contratação, sendo fato que os valores impugnados pela demandante se
mostram no todo devidos, uma vez que foram livre e legalmente ajustados
entre os litigantes, não cabendo falar, portanto, em liberação da reserva, ou
mesmo na cessação, ainda que eventual, dos descontos que foram levados a
cabo.
De outra banda, forçoso reconhecer que não resultou
caracterizada qualquer prática de conduta ilícita por parte da instituição
financeira, esta que justificasse a conversão do contrato de cartão de crédito
em contrato de empréstimo, uma vez que o saque contratado foi transferido
para a conta da autora, estando, portanto, os descontos como promovidos pelo
banco réu, regularmente autorizados, o que justifica o decreto de
improcedência do feito, e que me leva a rejeitar assim, e de forma integral, os
pedidos como apresentados pela autora na inicial por ela movimentada.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão proferida
pela 12a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, o que se deu por ocasião do julgamento do Recurso de
Apelação no 1004092-59.2017.8.26.0664, por Acórdão subscrito pelo
Desembargador Jacob Valente, nos moldes em que julgado em 17/11/2017,
cuja ementa transcrevo:
“DECLARATÓRIA Inexistência de adesão a cartão de
crédito para uso de 'reserva de margem consignável' (RMC)
Pedido
cumulado de repetição de débitos dos valores mínimos lançados e de
indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) - Contestação da instituição financeira em que assevera que
houve a adesão espontânea e feito um 'saque' de valor que foi transferido
para a conta da autora, segundo autorizado pela MP no 681/2015

Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau de jurisdição, porque a operação não foi de 'saque' em cartão de
crédito, mas nítido empréstimo consignado, devendo os juros e encargos
serem ajustados para essa modalidade, usando a média de mercado, mas
sem fixação de indenização por danos morais Irresignação recursal de
ambas as partes: a-) da instituição financeira, insistindo na legalidade da
operação; b-) da autora, objetivando a repetição, em dobro dos valores, a
fixação de danos morais e a declaração da inexigibilidade da dívida

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL Adesão inequívoca da autora
em contrato de cartão de crédito para débito contra margem consignável
em seu benefício previdenciário
Licitude da reserva de 5% instituída
pela Lei 13.172, de 21/10/2015, oriunda da conversão da MP no 681/15,
proposta como ação governamental para impulsionar a economia,
elevando de 30 para 35% a margem consignável dos mútuos abrangidos
pela Lei 10.820/2003, sendo esse adicional para uso exclusivo em
operações de cartão de crédito administrado pelo agente mutuante

Circunstância em que a reserva dessa margem adicional de 5% perante a
fonte pagadora (INSS no caso) acarreta higidez e segurança ao sistema,
impedindo o 'superendividamento' dos mutuários Operação de 'saque'
no cartão como se empréstimo fosse, estabelecendo-se antecipadamente
o pagamento em parcelas que converge para a recente orientação da
Resolução CMN no 4.549/2017, na qual estabelecida a impossibilidade do
'rotativo' por mais de 30 dias Situação em que a utilização do RMC para
saques, que é operação genuína em cartão de crédito, é procedimento
lícito e amparado em Lei, não se caracterizando como 'venda casada'
Pretensão inicial integralmente rejeitada nesse aspecto - SUCUMBÊNCIA
RECURSAL Nova disciplina do Código de Processo Civil que implica na
cumulação sucumbencial em grau recursal, adotando parâmetros em
função do proveito econômico obtido e do trabalho adicional dos
advogados Circunstância, no caso em testilha, que o recurso foi oposto
contra sentença prolatada na vigência do Novo C.P.C., e o trabalho
adicional dos advogados se resume na confecção de razões e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrarrazões, além do acompanhamento processual na instância,
arbitrando-se honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos patronos
da instituição financeira Sentença reformada Apelação da instituição
financeira provida, rejeitada a da autora.”
Diante de tal realidade, e ao contrário do entendimento
como adotado pelo D. Maioria, entendo que a R. Sentença hostilizada deve ser
alvo de integral manutenção, o que leva a entender como improcedente a
Ação proposta contra o Banco, de sorte a se reconhecer a plena exigibilidade
do contrato de cartão de crédito, nos exatos limites em que firmado entre as
partes.
Pelo exposto, e divergindo da maioria, nego provimento ao
Apelo da autora, assim procedendo nos termos do Voto Vencido que agora
declaro.
SIMÕES DE VERGUEIRO
2o Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
12506101
9
13
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
1280B764
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001194-28.2019.8.26.0430 e o código de confirmação da tabela acima.